Tribunal: TJES
Processo: 0012398-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012398-10.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85 DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. TEMA 1.255 DO STF. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. REJEIÇÃO DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e à Remessa Necessária, mantendo sentença que reconheceu a não incidência de ICMS sobre operações de transferência de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, à luz do Tema nº 1.255 de repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não enfrentou expressamente o pedido de fixação de honorários por equidade nem a alegada repercussão do Tema nº 1.255 do STF, caracterizando omissão parcial a ser sanada.

A fixação dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública integra a lide submete-se à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.076, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

O Tema nº 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, admitindo tal critério apenas nas hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

No caso concreto, o proveito econômico é mensurável e o valor da causa é elevado, fixado em R$ 1.514.097,02, o que impõe a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, afastando a incidência do § 8º do mesmo dispositivo.

A inexistência de determinação expressa do Supremo Tribunal Federal para suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.255 afasta a necessidade de sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

Enquanto não houver ordem de suspensão ou decisão contrária da Suprema Corte, permanece hígida a força vinculante do precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema nº 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema nº 1.076 do STJ.

O reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe, por si só, a suspensão dos processos, a qual depende de determinação expressa do relator, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 85, §§ 3º e 8º; 927, III; 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.076 (REsps nºs 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.618/SP e 1.906.623/SP); STF, Tema nº 1.255 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012398-10.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
CLARO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. Acórdão (ID 12275748) que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível e à Remessa Necessária, mantendo a sentença que reconheceu a não incidência de ICMS sobre operações de transferência de bens entre estabelecimentos da Embargada.

Em suas razões (ID 12442969), o Ente Estatal sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando que esta Egrégia Câmara não se manifestou sobre a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, à luz do Tema nº 1.255 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja suprida a omissão com a redução da verba honorária ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte.

Como é cediço, os Embargos de Declaração, segundo a inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso vertente, assiste parcial razão ao Ente Estatal no que concerne à omissão sobre a tese de fixação dos honorários advocatícios por equidade e a menção ao Tema nº 1.255 do STF. De fato, o acórdão embargado, embora tenha fixado a verba sucumbencial com base nos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, não se manifestou expressamente sobre o pedido de arbitramento por equidade deduzido sob o argumento de excessividade do valor resultante, nem sobre a repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte.

Cumpre, pois, sanar a omissão, o que faço, todavia, sem atribuir os efeitos infringentes almejados pelo Embargante.

A matéria concernente aos critérios de fixação de honorários advocatícios, quando a Fazenda Pública integra a lide, foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos especiais repetitivos (Tema n.º 1.076), cujo julgamento resultou na fixação de tese vinculante, de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais do país, nos termos do art. 927, III, do CPC. O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...]

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Naquela oportunidade, a Corte Superior estabeleceu que:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o proveito econômico obtido pelas partes é perfeitamente mensurável e o valor da causa é elevado — R$ 1.514.097,02 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, noventa e sete reais e dois centavos) —, circunstâncias que afastam, de plano, a incidência da regra de exceção prevista no § 8º do art. 85 do CPC e impõem a aplicação cogente dos percentuais estabelecidos em seu § 3º, como corretamente procedeu o acórdão embargado.

Ressalte-se o teor literal do § 8º:

Art. 85. [...]
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Prosseguindo, o Estado alega que o acórdão restou omisso quanto à necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema nº 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

Ocorre que, inexistindo ordem do Supremo Tribunal Federal de suspensão nacional dos processos sobre a matéria que impeça a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.ºs 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.618/SP e 1.906.623/SP (Tema n.º 1.076), não há óbice ao prosseguimento da ação.

Conforme preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão depende de decisão expressa do relator:

Art. 1.035. [...]

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Desta feita, enquanto não sobrevier referida ordem de sobrestamento ou decisão em sentido contrário da Suprema Corte, vigora a força vinculante do precedente do STJ.

Assim, o saneamento da omissão serve para robustecer a fundamentação do acórdão, explicitando as razões pelas quais o critério de fixação dos honorários advocatícios adotado se alinha à jurisprudência vinculante e afastar a pretensão do Ente Estatal de suspensão do processo, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e consignar, como parte integrante dos fundamentos do acórdão, que o pedido de fixação de honorários advocatícios por equidade é rejeitado com base na tese firmada no julgamento do Tema n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, bem como para indeferir o pedido de suspensão do processo face ao Tema n.º 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.